Tribunal: TJPA
Processo: 0800739-36.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800739-36.2024.8.14.0000

PACIENTE: LEANDRO SANTANA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0800739-36.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:

CARMEN ELIZABETH ARAGÃO ASSARIO HABER (DEFENSORA PÚBLICA)

PACIENTE: LEANDRO SANTANA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 11ª
VARA CRIMINAL DE BELÉM
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL (LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA).

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
.

A PRISÃO PROVISÓRIA FORA DECRETADA POR ESTAREM PRESENTES OS REQUISITOS DA TUTELA CAUTELAR. HAVENDO FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA POR PARTE DO JUÍZO MONOCRÁTICO
. NO CASO EM EXAME, AO CONTRÁRIO DO QUE ALEGA A IMPETRANTE A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO SE FAZ PRESENTE PARA FINS DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA E INQUESTIONÁVEL DA CONDUTA IMPUTADA, EM TESE, AO PACIENTE. O JUÍZO AO MANTER A PRISÃO PREVENTIVA LEVOU EM CONSIDERAÇÃO
O FATO DE QUE HÁ PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA, CONSISTENTES NA PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL,
IN CASU,
O ORA PACIENTE,

QUE ESTARIA EMBRIAGADO, APÓS TER SIDO QUESTIONADO POR SEU IRMÃO DURANTE A MADRUGADA PARA NÃO FAZER BARULHO, TERIA PARTIDO PARA CIMA DELE, EMPURRANDO-O A PONTO DE A VÍTIMA BATER COM A CABEÇA NA PAREDE E SE LESIONAR. O PAI DO CUSTODIADO, UM SENHOR DE 64 ANOS, TENTOU ACALMÁ-LO, MAS COM RAIVA, O ACUSADO TERIA O CHUTADO NAS COSTAS QUE CAIU NO CHÃO E LESIONOU O JOELHO E BRAÇO DIREITOS, SOFRENDO ESCORIAÇÕES E PASSANDO MAL EM SEGUIDA. COMO NÃO TERIA CONSEGUIDO AGREDIR MAIS O IRMÃO, O ORA PACIENTE TERIA QUEBRADO VÁRIAS COISAS NA CASA DELE COMO PORTA, LOUÇAS, MESA, FOGÃO, DENTRE OUTROS OBJETOS.
INCLUSIVE HÁ INFORMAÇÕES DE QUE ESTA NÃO SERIA A PRIMEIRA VEZ QUE AGRIDE SEU IRMÃO E SEU PAI, SEMPRE AGINDO DESSA FORMA QUANDO FAZ USO DE BEBIDA ALCÓOLICA. LOGO, NÃO TEM COMO PROSPERAR A PRESENTE ORDEM.

2.

DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.
DESPROVIMENTO
. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

3.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE) da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 19 de março de 2024 e término no dia 21 de março de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rômulo Jose Ferreira Nunes.

Belém/PA, 21 de março de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
LEANDRO SANTANA COSTA,

em face de ato do Juízo da 11ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos da Ação Penal nº 0801200-66.2024.8.14.0401, pela suposta prática do crime de lesão corporal decorrente de violência doméstica.

Na petição inicial (fls. 04/12, ID nº 17730352), requer a Defesa a revogação d
a prisão preventiva do paciente, vez que se encontram ausentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Aduz que o paciente
está preso desde o dia 17/01/2024, pelo fato de haver se
desentendido com o seu irmão, momento em que os dois partiram para uma briga corporal e ambos saíram lesionados, sendo que supostamente o paciente ainda teria agredido seu pai.

Alega que a medida prisional fora decretada e mantida com argumentação genérica e inidônea, além de não demonstrar de forma crível o motivo pelo qual as outras medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal seriam insuficientes. Nesses termos, pugna, liminarmente, pela concessão da ordem, requerendo imediata expedição de alvará de soltura, com aplicação de medidas cautelares diversas presentes no art. 319 do Código de Processo Penal.

Recebidos os autos,
por estar em gozo de férias, o processo foi redistribuído para apreciação de liminar (ID nº 17735979).

O processo foi direcionado à relatoria do Desembargador Sérgio Augusto de Andrade Lima, ao qual denegou a liminar, por não vislumbrar o constrangimento ilegal alegado (ID nº 17756632).

Em sede de
informações
(fls.

60/62, ID nº 18186563), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
O impetrante fora preso em flagrante no dia 17 de janeiro de 2024, e segundo o relato dos autos, o impetrante, que estaria embriagado, após ter sido questionado por seu irmão durante a madrugada para não fazer barulho, teria partido para cima dele, empurrando-o a ponto de a vítima bater com a cabeça na parede e se lesionar.

- Ademais, devido a vítima ter problemas no joelho e não ter condições de se defender, tentou se abrigar dentro de casa. No entanto, o impetrante continuava a persegui-lo insistindo para entrar na residência e continuar as agressões. O pai do custodiado, um senhor de 64 anos, tentou acalmá-lo, mas com raiva porque seu genitor o impedia de entrar na casa, o autuado teria chutado seu pai nas costas que caiu no chão e lesionou o joelho e braço direitos, sofrendo escoriações e passando mal em seguida.

- Ato contínuo, o indiciado teria conseguido entrar na residência e só não teria continuado as agressões porque teria sido contido por uma sobrinha, enquanto a vítima teria conseguido sair da casa e foi para o outro lado da rua, ocasião em que uma guarnição da Polícia Militar apareceu e conseguiu efetuar a prisão do autuado.

- Por conta das lesões, a vítima GILBERTO foi encaminhada para atendimento médico na UPA da Marambaia. Como não teria conseguido agredir mais o irmão, LEANDRO teria quebrado várias coisas na casa dele como porta, louças, mesa, fogão, dentre outros objetos.

- Segundo o relato dos familiares, o impetrante LEANDRO sempre procura confusão com seu irmão GILBERTO e não seria a primeira briga entre eles.

- Diante dos fatos, em audiência de custódia, o MM. Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Capital converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, tendo após a conclusão do inquérito policial e após encerrada sua competência, determinado a distribuição dos autos, ocasião em que o presente inquérito policial fora encaminhado a esta 11ª Vara Criminal da Capital em 31 de janeiro de 2024.

- Em 1º de fevereiro do ano corrente, este Juízo da 11ª Vara Criminal da Capital remeteu os autos via Ato Ordinatório ao Ministério Público, ocasião em que em 05 de fevereiro corrente, se manifestou nos autos, requerendo o retorno dos autos à Autoridade Policial para diligências, tendo sido deferido por esta magistrada.

- Após decisão desta magistrada, os autos retornaram à autoridade policial, tendo sido determinado no âmbito da polícia civil um delegado para cumprimento do solicitado, estando este Juízo aguardando o retorno do feito para prosseguimento do mesmo.

Nesta
Superior Instância
(fls. 153/156, ID nº 18279221), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Jonas Chagas Coutinho, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ausência de justa causa e fundamentação na manutenção do decreto preventivo, bem como suscitou condições pessoais favoráveis e a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da manutenção da prisão preventiva,

verifico que o magistrado monocrático
decretou

a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo esclarecedor transcrever trechos da decisão que decretou sua prisão preventiva:

“(...) Segundo o relato dos autos, o custodiado, que estaria embriagado, após ter sido questionado por seu irmão durante a madrugada para não fazer barulho, teria partido para cima dele, empurrando-o a ponto de a vítima bater com a cabeça na parede e se lesionar.

Ademais, devido a vítima ter problemas no joelho e não ter condições de se defender, tentou se abrigar dentro de casa. No entanto, o flagranteado continuava a persegui-lo insistindo para entrar na residência e continuar as agressões. O pai do custodiado, um senhor de 64 anos, tentou acalmá-lo, mas com raiva porque seu genitor o impedia de entrar na casa, o autuado teria chutado seu pai nas costas que caiu no chão e lesionou o joelho e braço direitos, sofrendo escoriações e passando mal em seguida.

Ato contínuo, o flagranteado teria conseguido entrar na residência e só não teria continuado as agressões porque teria sido contido por uma sobrinha, enquanto a vítima teria conseguido sair da casa e foi para o outro lado da rua, ocasião em que uma guarnição da polícia militar apareceu e conseguiu efetuar a prisão do autuado. Por conta das lesões, a vítima GILBERTO foi encaminhada para atendimento médico na UPA da Marambaia. Como não teria conseguido agredir mais o irmão, LEANDRO teria quebrado várias coisas na casa dele como porta, louças, mesa, fogão, dentre outros objetos.

Segundo o relato dos familiares, o custodiado LEANDRO sempre procura confusão com seu irmão GILBERTO e não seria a primeira briga entre eles.

Anteriormente, o autuado tinha uma medida protetiva em seu desfavor, autos nº 0811847-57.2023.8.14.0401, por ocasião de ter agredido uma sobrinha, mas não chegou a ser intimado regularmente. Os autos foram arquivados por falta de movimentação processual.

Nesse sentido, mostra-se temerária a soltura do autuado, que após discussão, teria agredido seu pai, bem como seu irmão, que só não ficou mais lesionado por conta da intervenção de terceiros, mas precisou de atendimento médico devido estar ensanguentado.

O comportamento agressivo do conduzido não seria isolado, pois já teria agredido seu irmão em outras ocasiões, bem como uma sobrinha, o que resultou em um procedimento de medida protetiva, demonstrando a periculosidade real do autuado, a gravidade concreta do crime e o perigo real de reiteração, bem como que, em liberdade, voltará a cometer crimes e afetar a paz social.

Verifico que a soltura prematura do flagranteado poderá refletir negativamente, gerando um forte sentimento de impunidade e insegurança. (...)”.

Logo, o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para decretar e manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

Pois bem. No presente remédio constitucional, existem nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como a necessidade
de garantir a ordem pública, ante o perigo concreto do paciente cometer novos delitos.
Logo, não tem como prosperar a presente ordem.

Assim, resta presente o
periculum libertatis
pelo
modus operandi
empregado no crime o que demonstra a gravidade concreta do delito, fazendo-se a prisão preventiva necessária no intuito de evitar a reiteração delitiva, bem como, assegurar os requisitos autorizadores da cautelar, previsto no art. 312 do CPP.

O
periculum libertatis e o fumus commissi delicti
estão presentes, através
modus operandi
empregado no crime o que demonstra a gravidade concreta do delito, bem como, dos indícios de autoria e materialidade.

Dessa forma, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, não descuidou de fazer menção aos requisitos necessários à referida prisão, utilizando-se, para tanto, de elementos concretos dos autos que ensejaram tal medida excepcional.

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada e mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. REINCIDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos artigos 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no RHC 150.263/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, havendo fundamentação satisfatória por parte do juízo monocrático
, quanto à presença do requisito da ‘garantia da ordem pública’, com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente. Tal Juízo valeu-se, assim, de efetiva fundamentação para decretar a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais
.

Além disso,
as informações da autoridade apontada como coatora esclarecem sobejamente acerca da necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente, que praticou o crime de lesão corporal contra seu irmão e pai.
In casu,
o ora paciente,

que estaria embriagado, após ter sido questionado por seu irmão durante a madrugada para não fazer barulho, teria partido para cima dele, empurrando-o a ponto de a vítima bater com a cabeça na parede e se lesionar. O pai do custodiado, um senhor de 64 anos, tentou acalmá-lo, mas com raiva, o acusado teria o chutado nas costas que caiu no chão e lesionou o joelho e braço direitos, sofrendo escoriações e passando mal em seguida. Como não teria conseguido agredir mais o irmão, o ora paciente teria quebrado várias coisas na casa dele como porta, louças, mesa, fogão, dentre outros objetos.

Inclusive há informações de que esta não seria a primeira vez que agride seu irmão e seu pai, sempre agindo dessa forma quando faz uso de bebida alcóolica.

Cumpre salientar, ainda, que a manutenção da prisão cautelar não ofende qualquer dispositivo constitucional, sobretudo no que tange aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, bem como não representa antecipação de cumprimento de pena, sendo, para esta diretiva, suficientes os indícios de autoria e não aquela certeza que se exige para sentença condenatória.

No mais, deve-se atentar ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, que por estar próximo das partes, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a custódia cautelar.

Logo, estando a custódia preventiva adequadamente motivada em elementos concretos a indicar a necessidade de resguardar a ordem pública, não há que se falar em ausência de fundamentação na manutenção do encarceramento.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

2. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA E IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS COM SEU GENITOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
(...) 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (...) 4. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
(HC 613.952/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO DESPROVIDO
. [...] 3. A eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ AgRg no HC 776334 / RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, DJ 18/11/2022).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

3. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures. Neste sentido, é a jurisprudência pátria

HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE DEFENSOR EM DEPOIMENTO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ADMITIDO. NULIDADE AFASTADA. PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DO ARTIGO 319 DO CPP.
(...). A prisão preventiva, desde que bem fundamentada, como ocorre no caso em comento, tem natureza cautelar e foi recepcionada pela Constituição Federal, como se constata do artigo 5º, incisos LXI e LXVI. Diante da gravidade do fato, resta comprovada a necessidade da prisão cautelar, pois presentes os requisitos que a justificam, de acordo com o artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. Diante disso, a prisão está amparada para garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, sendo inviável sua substituição por medidas cautelares diversas. Portanto, inexistente constrangimento ilegal. DENEGARAM A ORDEM.
(Habeas Corpus Criminal, Nº 70084686062, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em: 09/12/2020).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. ORDEM DENEGADA.
I. Presentes os indícios de autoria dos delitos imputados ao paciente, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva para garantia da ordem pública, uma vez que reenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. II. Decisão que decretou a prisão preventiva devidamente motivada, em observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. III. Fumus comissi delicti e periculum libertatis evidenciados. Presença de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sendo imperativa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública diante da periculosidade da paciente do modus operandi e a tendência à reiteração delitiva. (...). PRECEDENTES DO STJ E TJRS. ORDEM DENEGADA POR MAIORIA.
(Habeas Corpus Criminal, Nº 70084633486, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 19/11/2020).

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 22/03/2024